Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. FALTA DE INDICAÇÃO. MÁCULA INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Incabível a oposição de embargos de declaração com intenção de apenas rediscutir as matérias julgadas pelo colegiado e sem indicação de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, impondo-se seu não conhecimento porquanto caracterizado indícios de intuito protelatório.
3. Embargos de declaração não conhecidos.